Tribunal: TJBA
Processo: 0000004-17.1979.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000004-17.1979.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GERUSA DE SOUZA ANDRADE, JOAO DE DEUS BARBOSA, MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, JOSE DE LIMA COUTO NETO, MARIANA CERQUEIRA FELIX, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, ULISSES GOMES ARAUJO, FERNANDA NOVAIS CRUZ LIMA COSTA, JUVENCIO DE SOUZA LADEIA FILHO

APELADO: ANTONIO FERNANDO PINHO LOPES

Advogado(s)
:
DANIEL MAGALHAES MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ART. 1.022 DO CPC.
REJEITADOS AMBOS OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
Embargos de declaração do Banco do Nordeste. A instituição financeira alegou que não é possível reconhecer a prescrição intercorrente sem que tenha sido determinada a suspensão do processo e a sua intimação pessoal. Ocorre que este não é o entendimento dos Tribunais Superiores, que entendem que a suspensão ocorre automaticamente com a paralisação do processo por mais de um ano. Mera intuito de rediscussão da matéria.

2
.
Embargos de declaração de Antônio Fernando Pinho Lopes. Não cabe condenação em honorários advocatícios no caso de extinção da execução por prescrição intercorrente, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá.

3.
REJEITADOS AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0000004-17.1979.8.05.0080, tendo, como Embargante/Embargado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e, como Embargante/Embargado,
ANTONIO FERNANDO PINHO LOPES.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE E REJEITÁ-LOS e CONHECER DOS EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO DE ANTÔNIO FERNANDO PINHO LOPES E REJEITÁ-LOS
,
nos termos
do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA